Tribunal: STF
Processo: ARE 1308075
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS DO EDITAL Nº 45/2001 (VIGÊNCIA DA IN 01/98). ALTERADAS POR NORMA SUPERVENIENTE (IN-02/2002). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE LOCALIDADE PARA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA EM PARTE. 
    1- O Edital faz lei entre as partes vinculando a Administração e os administrados no certame, assim, a não observação das regras estabelecidas que fixa exaustivamente os critérios de avaliação das provas, é ato ilegal, pois entendimento contrário equivale criar situação totalmente inversa aos objetivos do próprio edital, que é o de fixar as regras do concurso, evitando uma instabilidade que acabaria por comprometer a seriedade do certame.
    2- No caso, a superveniente Instrução Normativa nº 02/2002 que foi publicada no decorrer do concurso alterando a nota mínima para 6.0 (seis), após o início do Curso de Formação Profissional, deu-se de forma arbitrária, não podendo, deste modo, alcançar os aprovados no concurso regido pelo Edital nº 45/2001-ANP/DRS-DPF no qual vigia a Instrução Normativa 01/98-ANP, que estabelecia a nota mínima de 5.0 (cinco) para aprovação. 
    3-Assim sendo, forçoso concluir que a alteração imposta pela Instrução Normativa nº 002/2002-GAB/ANP/DPF de 28/06/2002 feriu o princípio da legalidade, vez que a Administração desprezou o que fora estipulado no Edital sob a égide da norma antiga.
    4- Não cabe ao Poder Judiciário sob pena de violação ao princípio da separação de Poderes, interferir na função do Poder Executivo ao acolher o pedido do autor a fim de determinar a localidade em que o mesmo vai exercer suas atribuições, considerando a separação de poderes (art.2º da CF). Desta forma, evidencia-se que a decisão judicial ao determinar que o autor seja nomeado e tome posse no cargo, na cidade de São Paulo, ou na localidade mais próxima desta, caso não haja vaga disponível por ocasião do cumprimento da sentença, extrapolou os limites constitucionais e legais, porquanto, traz presságio lesivo à respeitabilidade da administração.
    5- Quanto ao pedido de reconhecimento de indenização de danos patrimoniais pleiteados pelo autor, tem-se que, efetivamente, o requerente não faz jus a possíveis vencimentos atrasados anterior à sua nomeação, porquanto, a percepção de vencimentos pressupõe necessariamente efetivo desempenho de suas atribuições. Sobre a questão o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o proveito econômico decorrente da aprovação em concurso público condiciona-se ao efetivo exercício do respectivo cargo, não sendo possível a percepção de vencimentos sem que o candidato tenha efetivamente exercido as funções inerentes ao cargo público.
    6- Apelação do autor improvida e parcialmente provida à apelação da União. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão dos autos cinge-se averiguar acerca de eventual ilegalidade na alteração das regras do Edital 45/2001-ANP/DRS-DPF, quando do Curso de Formação Profissional da Academia Nacional de Policia, bem como eventual indenização por dano patrimonial.
    No que tange, propriamente, ao Curso de Formação, anota-se que o item 1.3.2 do edital 45/2001-ANP/DRS-DPF, dispõe: "A segunda etapa dos concurso públicos consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter unicamente eliminatório e de responsabilidade da Academia Nacional de polícia , a ser realizado na Academia Nacional de polícia , em Brasília/DF"; e no item 10.2.1 esclarece que :" O Curso de Formatação Profissional, de caráter unicamente eliminatório, regular-se-á pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas da Academia Nacional de Polícia em vigor".
    Por sua vez, a Cartilha do Regime Escolar, acostada às fls. 80/98, está de acordo com a Instrução Normativa nº 01/98-ANP, conforme se verifica da parte instrutória (fls. 83) e em seu subitem 64.1, estabelece: "Disciplinas de formação são aquelas essenciais às atividades típicas do cargo pretendido, sendo 5,0(cinco) a nota mínima para aprovação".
    O item 86, elenca uma série de motivos que levará o candidato ao desligamento do curso, dentre eles destaco o item f:
    "(...) f. obtiver no curso de formação profissional, média final inferior a 5.0 (cinco) nas disciplinas de formação, nota, que o impossibilite de alavancar a média mínima exigida no cômputo geral da medida final".
    Outrossim, a Instrução Normativa 02/2002 alterou a regra do concurso, passando a exigir nota 6.0 (seis) para aprovação das provas do Curso do Formação.
    Vale lembrar que o Edital faz lei entre as parte vinculando a Administração e os administrados no certame.
    Assim, a não observação do edital, que fixa exaustivamente os critérios de avaliação das provas, é ato ilegal, pois entendimento contrário equivale criar situação totalmente inversa aos objetivos do próprio edital, que é o de fixar as regras do concurso, evitando uma instabilidade que acabaria por comprometer a seriedade do certame, porquanto, o edital não pode ter suas disposições alteradas ou ampliadas ao bel prazer da Administração.
    Com efeito, a superveniente Instrução Normativa nº 02/2002 que foi publicada no decorrer do concurso e após o início do Curso de Formação Profissional que teve início em 01/07/2002, deu-se de forma arbitrária, não podendo, deste modo, alcançar os aprovados no concurso regido pelo Edital nº 45/2001-ANP/DRS-DPF quando ainda vigia a Instrução Normativa 01/98-ANP, que estabelecia a nota mínima de 5.0 (cinco) para aprovação.
    Destarte, consigne-se que a Instrução Normativa nº 02/2002 não tem o condão de alterar o Curso de Formação questionado, o qual teve início em 01.07.2002, anterior a publicação da nova norma, além de que a surpresa, em matéria de concurso público, não pode ser aceita, porquanto o candidato deve estar ciente, antes das provas, de todos os critérios de avaliação, até porque se encontra vinculado com o edital do concurso .
    Nesse compasso, forçoso concluir que a alteração imposta pela Instrução Normativa nº 002/2002-GAB/ANP/DPF de 28/06/2002 feriu o princípio da legalidade, vez que a Administração desprezou o que fora estipulado no Edital sob a égide da norma antiga. 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente